Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. PERDA DO PRAZO RECURSAL. FALHA CONFIGURADA. CHANCE REAL E SÉRIA DE SUCESSO. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A natureza da obrigação de prestação de serviços por advogado é de meio, não de resultado, o que não afasta o dever de desempenhar seu munus de modo diligente e eficiente, em conformidade com os preceitos estabelecidos no Código de Ética e Disciplina da OAB e na Lei n. 8906/1994 (Estatuto da OAB).
2. A aplicação da teoria da perda de uma chance enseja o dever de indenizar em razão da frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso, sendo que o montante da indenização deve considerar a probabilidade de êxito na demanda que deu causa à pretensão indenizatória. A oportunidade que se perde, ante a conduta desidiosa ou imperícia do advogado, deve ser real e séria de se obter um lucro ou evitar um prejuízo e não baseada em juízo de mera probabilidade hipotéticas, suposições ou simples expectativas.
3.. A despeito de a advogada ter incorrido em inegável falha na prestação do serviço, caracterizada pela perda do prazo recursal, não se vislumbra, no caso concreto, a chance real e séria de que a pretensão do apelante seria atendida em grau recursal.
4. Infere-se daqueles autos que a prova testemunhal demonstrou “categoricamente” que o autor não exerce o cargo de motorista, razão pela qual o juízo concluiu que as funções exercidas pelo requerente estariam de acordo descrição detalhada das atribuições do cargo previstas na Portaria n. 428.
5. Recurso conhecido e não provido.